Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-08.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. TENTATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA CORRETA. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.

1. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações dos policiais que efetuaram a prisão do réu, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório.

2. Não cabe a desclassificação do delito de receptação para sua modalidade culposa, se comprovado que o réu tinha consciência de que o bem em seu poder era objeto de crime.

3. Não há falar em tentativa, tendo em vista a presença de todos os elementos da definição legal do crime de receptação dolosa. A receptação própria é um delito material, isto é, ocorre a consumação no exato momento em que o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta um bem, que sabe ser produto de crime.

4. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente, o regime inicial correto é o semiaberto.

5. Sendo o réu reincidente em crime doloso e portador de maus antecedentes, não se mostra recomendável a substituição da reprimenda privativa de liberdade por pena alternativa de multa, nem por sanção restritiva de direitos.

6. Recurso conhecido e desprovido.